Tribunal: TJBA
Processo: 8027062-92.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
c

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027062-92.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: GEIBEL SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
PREVENÇÃO DO JUÍZO NATURAL AFETO AO JULGAMENTO DO PRESENTE
RECURSO A ESTA RELATORIA.
ARGUIÇÃO DE AUSÊ
N
C
I
A DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO INERENTE A PRESENTE DEMANDA.
NÃO OCORRÊNCIA.
EXCESSO NA EXECUÇÃO.

INEXISTÊNCIA.
DECISÃO A QUO. MANUTENÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verifica-se de forma clara e incontestável que a agravante foi intimada nos termos do art. 513 do CPC para se manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença, conforme despacho de ID 182276233, tendo através da petição de ID 188779332 apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, deixando transcorrer in albis o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário do débito exequendo, isto desde 16 de fevereiro de 2022, ou seja, passados mais de cinco meses de aparelhada a execução e inclusive com julgamento da impugnação ao seu cumprimento, não havendo que se falar em ausência de intimação.

2. Descabida a arguição de excesso de execução, vez que esta foi rejeitada, liminarmente, conforme previsão constante do art. 525, §§ 4.º e 5.º do CPC, posto que a agravante executada não declarou de imediato o valor que entendia correto ou apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sobretudo porque a sua impugnação se limitou a arguir excesso de execução, sem impugnar o crédito objeto do título que subjaz o cumprimento de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8027062-92.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
e como agravado
GEIBEL SANTOS DOS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13